Tribunal: STJ
Processo: 0028231-26.2019.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738313 - RJ (2024/0334776-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SPE
AMERICAS
PROJETO
02
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
AGRAVADO
: SAO
FRANCISCO
RIO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: RENATA CRISTINA MARTINS BISPO - RJ119681
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BAIXA DE GRAVAME
HIPOTECÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
VERIFICADA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DA MULTA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da ocorrência ou não de negativa de prestação
jurisdicional e revisão da multa (
.
astreintes)
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
pela razoabilidade e proporcionalidade das
.
astreintes
3. Inviabilidade, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ, de reversão da conclusão
do Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
4. Também sem razão as agravantes quando persistem na tese de ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional. Razões de agravo interno que não
alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA51405496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 255ddeed-1b96-4491-97d0-feaddec8f912

Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:43
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 255ddeed-1b96-4491-97d0-feaddec8f912

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738313 - RJ (2024/0334776-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: SPE
AMERICAS
PROJETO
02
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
AGRAVADO
: SAO
FRANCISCO
RIO
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADA
: RENATA CRISTINA MARTINS BISPO - RJ119681
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. BAIXA DE GRAVAME
HIPOTECÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
VERIFICADA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA N. 83/STJ. REVISÃO DA MULTA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Controvérsia acerca da ocorrência ou não de negativa de prestação
jurisdicional e revisão da multa (
.
astreintes)
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e nas provas dos autos, concluiu
pela razoabilidade e proporcionalidade das
.
astreintes
3. Inviabilidade, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ, de reversão da conclusão
do Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
4. Também sem razão as agravantes quando persistem na tese de ocorrência
de negativa de prestação jurisdicional. Razões de agravo interno que não
alteram a conclusão da decisão agravada.
Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de agravo interno interposto por SPE AMÉRICAS PROJETO 02
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA50588169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:54
Código de Controle do Documento: 33c9eb4f-52b8-4064-8eee-09e40160b1c5

e JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra
decisão monocrática de minha relatoria na qual neguei provimento ao seu agravo em
recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
No acórdão recorrido, o Tribunal
negou provimento à apelação,
a quo
mantendo a decisão que condenou as agravantes à obrigação de providenciar o
cancelamento da hipoteca, aplicando-se multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de
descumprimento.
Rejeitados os embargos de declaração opostos.
Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade do óbice da
Súmula n. 7/STJ, bem como persiste na tese de ocorrência de negativa de prestação
jurisdicional.
Postulou o provimento.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 1.089).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Os argumentos do agravo interno não alteram as conclusões expostas na
decisão agravada.
Em relação à ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do
CPC, a controvérsia foi solucionada com a aplicação do direito que os julgadores
entenderam cabível à hipótese. Foram indicados, de maneira clara e fundamentada, os
motivos que formaram a sua convicção acerca da alegada impossibilidade de
cumprimento da obrigação, ainda que de forma contrária à pretensão da parte agravante.
Note-se às fls. 809-813:

Alegam, ainda, as apelantes que a recuperação judicial do
Grupo João Fortes (processo identificado pelo no 0085645-
87.2020.8.19.0001, em curso junto à 4a Vara Empresarial
do TJ/RJ) impacta diretamente nos pedidos formulados
nesta ação, se se considerar que a baixa da hipoteca
demanda vultoso valor, devendo, impreterivelmente, se
submeter à análise do juízo da recuperação judicial –
responsável
pela
destinação
do
patrimônio
das
recuperandas. Entretanto, não se pode perder de vista que o
Documento eletrônico VDA50588169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:54
Código de Controle do Documento: 33c9eb4f-52b8-4064-8eee-09e40160b1c5

cancelamento do gravame deveria ter ocorrido no prazo
máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de
. Logo, verifica-se que o fato é anterior à data
04/02/2016
da recuperação judicial. Ademais, a recuperação judicial
não impõe a suspensão das ações individuais em
andamento. [...] Em relação à multa, as astreintes possuem
caráter coercitivo- punitivo, sendo fixadas pelo juiz com o
escopo de promover a efetividade de uma decisão judicial,
sentença ou decisão antecipatória, destinando-se a evitar
que o devedor se furte, indeterminadamente, ao
cumprimento de sua obrigação em flagrante prejuízo da
parte contrária. Lado outro, não pode se prestar a promover
o enriquecimento ilícito. A multa estipulada para a hipótese
de descumprimento da tutela provisória se mostrou
adequada, observando os parâmetros da razoabilidade e da
força coercitiva necessária. Para não incidir na multa, basta
às apelantes cumprirem a decisão judicial.

O Tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos essenciais à solução
da controvérsia, afastando os argumentos deduzidos que, em tese, seriam capazes de
infirmar a conclusão adotada.
Com efeito, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando o
aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
Nesse sentido, cito precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
IRRESIGNAÇÃO
RECURSAL
DA
PARTE
AGRAVADA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo
Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e
sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao
artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta
Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o
acórdão que adota, para a resolução da causa,
fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida
pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia
posta.
Documento eletrônico VDA50588169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:54
Código de Controle do Documento: 33c9eb4f-52b8-4064-8eee-09e40160b1c5

Precedentes.
2. Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir
eventual ofensa ao art. 373 do CPC/15 sem incursão no
conjunto probatório dos presentes autos. Incidência da
Súmula 7/STJ.
3. Esta Corte possui entendimento no sentido da
possibilidade de relativização da impenhorabilidade das
verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de
natureza não alimentar, independentemente do montante
recebido pelo devedor, desde que preservada quantia que
assegure sua subsistência digna e de sua família. (EREsp n.
1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
19/4/2023
24/5/2023
3.1. Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal de
origem acerca do percentual salarial a ser penhorado,
considerados a dignidade humana e o mínimo existencial
do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos,
o que não é permitido nesta instância especial, nos termos
da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.681.209/DF, relator Ministro Marco
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
18/8/2025
.)
22/8/2025
No mérito, a convicção do Tribunal de origem acerca da razoabilidade e
proporcionalidade das
decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos
astreintes
autos, como se infere do seguinte excerto do acórdão recorrido (fl. 813):

Em relação à multa, as astreintes possuem caráter
coercitivo- punitivo, sendo fixadas pelo juiz com o escopo
de promover a efetividade de uma decisão judicial,
sentença ou decisão antecipatória, destinando-se a evitar
que o devedor se furte, indeterminadamente, ao
cumprimento de sua obrigação em flagrante prejuízo da
parte contrária. Lado outro, não pode se prestar a promover
o enriquecimento ilícito. A multa estipulada para a hipótese
de descumprimento da tutela provisória se mostrou
adequada, observando os parâmetros da razoabilidade e da
força coercitiva necessária. Para não incidir na multa, basta
às apelantes cumprirem a decisão judicial.

A revisão dessa conclusão do acórdão para acolher a pretensão recursal, ou
seja, para reconhecer que a multa é desproporcional, demandaria o reexame de fatos e
provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido, confiram-se as ementas dos recentes julgados desta Corte:

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REVISÃO DE
VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO DIRETA À LEI FEDERAL. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA50588169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:54
Código de Controle do Documento: 33c9eb4f-52b8-4064-8eee-09e40160b1c5

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial fundado nas alíneas "a" e
"c" do art. 105, III, da CF/1988. A parte agravante
sustentou o descabimento da multa cominatória (astreintes)
ou, alternativamente, sua redução. A decisão agravada
afastou a aplicação do Tema 706/STJ, considerou não
configurada a violação direta aos arts. 537, §1o, I e II, do
CPC e 884 a 886 do CC e entendeu não demonstrado o
dissídio jurisprudencial. A parte agravada, nos termos do
art. 1.042, §3o, do CPC, defendeu a manutenção da decisão
agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo
em recurso especial demonstra violação direta e literal à
legislação federal que justifique o afastamento ou a
redução das astreintes fixadas; (ii) estabelecer se houve
comprovação do dissídio jurisprudencial, nos termos
exigidos pela legislação processual. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A revisão do valor fixado a título de astreintes demanda
reexame do acervo fático-probatório e da razoabilidade
aplicada no caso concreto, providência vedada em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. A Corte de origem registrou expressamente a existência
de descumprimento da obrigação de fazer e decidiu com
base nas circunstâncias específicas dos autos, afastando,
inclusive, a aplicação do Tema 706/STJ, por não se tratar
de vedação à rediscussão por preclusão ou coisa julgada.
5. A alegação de violação aos arts. 537 do CPC e 884 a 886
do CC não foi acompanhada de fundamentação jurídica
suficiente e específica, tampouco evidenciada a ofensa
direta e literal exigida para conhecimento do recurso pela
alínea "a" do art. 105, III, da CF/1988.
6. O dissídio jurisprudencial não foi demonstrado por
cotejo analítico, com transcrição de trechos relevantes dos
acórdãos confrontados, nos termos do art. 1.029, §1o, do
CPC/2015 e do art. 255 do RISTJ, sendo insuficiente a
simples transcrição de ementas.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que a
Súmula 7 também incide sobre os recursos especiais
fundados na alínea "c" quando o dissídio repousa sobre
premissas fáticas, como na hipótese. IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AREsp n. 2.751.447/SP, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
16/6/2025
.)
24/6/2025

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
COMINATÓRIA.
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo em recurso especial, sob alegação de
ausência de vulneração ao art. 1.022 do CPC, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e impossibilidade de análise de dissídio
jurisprudencial devido a óbices sumulares processuais.
2. A parte agravante sustenta violação do art. 1.022, II, do
CPC, argumentando que o Tribunal de origem não analisou
Documento eletrônico VDA50588169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:54
Código de Controle do Documento: 33c9eb4f-52b8-4064-8eee-09e40160b1c5

a necessidade de exclusão ou diminuição da multa por ser
desproporcional, e que não há necessidade de reexame de
fatos e provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há violação
ao art. 1.022, II, do CPC quanto ao cabimento e
proporcionalidade das astreintes.
4. Outra questão consiste em saber se a multa cominatória
imposta é desproporcional e se há necessidade de reexame
de fatos e provas para sua revisão. III. RAZÕES DE
DECIDIR
5. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e
objetivo
a
questão
referente
ao
cabimento
e
proporcionalidade da multa, não havendo vício que
nulifique o acórdão recorrido.
6. A revisão das astreintes não pode ser feita na instância
especial, pois implicaria reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes
devem ser verificadas no momento em que fixadas,
considerando o valor inicial, e não em relação ao valor da
obrigação principal ou do montante consolidado.
8. A divergência jurisprudencial não foi conhecida devido à
incidência dos óbices sumulares processuais quanto à
interposição pela alínea a do permissivo constitucional. IV.
DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A revisão de astreintes na instância
especial é vedada pela Súmula 7 do STJ. 2. A razoabilidade
e proporcionalidade das astreintes devem ser verificadas no
momento em que fixadas. 3. A divergência jurisprudencial
não pode ser conhecida quando há óbices sumulares
processuais."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art.
537, § 1o; Código Civil, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.
2.166.766/RN, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
.
13/2/2023
(AgInt no AREsp n. 2.571.862/SP, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
,
14/4/2025
DJEN de
.)
24/4/2025

Dessa forma, não há como afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Inexistentes, portanto, elementos novos a recomendar a alteração do
resultado do julgamento, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA50588169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:54
Código de Controle do Documento: 33c9eb4f-52b8-4064-8eee-09e40160b1c5

Documento eletrônico VDA50588169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:54
Código de Controle do Documento: 33c9eb4f-52b8-4064-8eee-09e40160b1c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.738.313 / RJ
Número Registro: 2024/0334776-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00282312620198190209
00856458720208190001
202424504970
282312620198190209
8041069119717 856458720208190001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SPE AMERICAS PROJETO 02 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
AGRAVADO
: SAO FRANCISCO RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADA
: RENATA CRISTINA MARTINS BISPO - RJ119681
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - CANCELAMENTO DE
HIPOTECA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SPE AMERICAS PROJETO 02 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA51385310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:39
Código de Controle do Documento: 13536047-a8ad-4b60-b179-8468a8a45279

AGRAVANTE : JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FÁBIO DE OLIVEIRA AZEVEDO - RJ098915
MARIANA SCELZA GIANOTTI - RJ228094
AGRAVADO
: SAO FRANCISCO RIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
LTDA
ADVOGADA
: RENATA CRISTINA MARTINS BISPO - RJ119681
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:39
Código de Controle do Documento: 13536047-a8ad-4b60-b179-8468a8a45279